Tribunal: TJMT
Processo: 1030885-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030885-05.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ASSESSORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO REGIME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento à apelação da requerida e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato de assessoria c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de que o contrato firmado era de obrigação de meio, cujas etapas iniciais foram cumpridas, e que a apreensão do veículo decorreu do inadimplemento do próprio autor.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto à inversão do ônus da prova deferida na origem; (ii) reconhecimento de omissão quanto ao dever de informação; (iii) reconhecimento de contradição no tratamento da inadimplência e do afastamento do dano moral; (iv) declaração de negativa de prestação jurisdicional quanto ao enfrentamento de teses e dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional no acórdão embargado; (ii) aferir o cabimento de atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, embora não enfrente individualmente cada argumento das partes, expõe de forma clara e coerente as razões que embasaram o convencimento do colegiado, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
6. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da prova no acórdão autoriza o acolhimento parcial dos embargos com efeito meramente integrativo, sem alteração do resultado, porquanto a inversão não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.
7. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao dever de informação e à efetiva prestação dos serviços.
8. Não há contradição no acórdão que reconhece a existência do contrato, dos pagamentos e da posterior rescisão, e afasta o dever de indenizar por dano moral, na medida em que a frustração do resultado esperado em contrato de obrigação de meio não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação quanto à inversão do ônus da prova, sem efeitos infringentes.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP; TJMT, ApCiv 1000841-95.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030885-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (EMBARGADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 314.059.241-87 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ASSESSORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO REGIME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento à apelação da requerida e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato de assessoria c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de que o contrato firmado era de obrigação de meio, cujas etapas iniciais foram cumpridas, e que a apreensão do veículo decorreu do inadimplemento do próprio autor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à inversão do ônus da prova deferida na origem;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto ao dever de informação;
(iii)
reconhecimento de contradição no tratamento da inadimplência e do afastamento do dano moral;
(iv)
declaração de negativa de prestação jurisdicional quanto ao enfrentamento de teses e dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional no acórdão embargado;
(ii)
aferir o cabimento de atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, embora não enfrente individualmente cada argumento das partes, expõe de forma clara e coerente as razões que embasaram o convencimento do colegiado, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

6. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da prova no acórdão autoriza o acolhimento parcial dos embargos com efeito meramente integrativo, sem alteração do resultado, porquanto a inversão não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

7. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao dever de informação e à efetiva prestação dos serviços.

8. Não há contradição no acórdão que reconhece a existência do contrato, dos pagamentos e da posterior rescisão, e afasta o dever de indenizar por dano moral, na medida em que a frustração do resultado esperado em contrato de obrigação de meio não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação quanto à inversão do ônus da prova, sem efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP; TJMT, ApCiv 1000841-95.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
VALDIR DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação pela requerida
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
e julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição dos Valores Pagos e Danos Morais n. 1030885-05.2022.8.11.0041.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à rescisão de contrato de assessoria administrativa, restituição dos valores pagos e indenização, sob o argumento de falha na prestação do serviço.

O autor alegou ter contratado a requerida para renegociar dívida de financiamento veicular, mas afirmou que o serviço não foi adequadamente prestado, o que contribuiu para o agravamento da situação e culminou na apreensão do veículo, posteriormente leiloado (id. 313382888).

Na
sentença
, o Juízo de origem entendeu pela falha na prestação dos serviços, pois a atuação da requerida não teria atendido à legítima expectativa do consumidor, especialmente diante dos elementos dos autos que indicavam a inadequação da assessoria prestada.

Julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e condenar a requerida à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, mas afastou o pedido de danos materiais relativos à perda do veículo (id. 313383891).

Interposta
apelação
pela requerida, esta sustentou, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços, por se tratar de contrato de obrigação de meio, cujas etapas iniciais teriam sido integralmente cumpridas.

Defendeu, ainda, a ausência de prova dos danos morais e a responsabilidade exclusiva do autor pelo inadimplemento do financiamento (id. 313383900).

Esta Câmara, no
julgamento
do recurso, reconheceu que o contrato firmado era de obrigação de meio e que os honorários iniciais estavam vinculados às três primeiras etapas contratuais (verificação de taxas, elaboração de laudo e notificações), as quais foram devidamente cumpridas pela empresa.

Concluiu que não houve falha na prestação do serviço nem prova de orientação indevida ao consumidor, e assentou que a apreensão do veículo decorreu do inadimplemento do próprio autor. Diante disso, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 338357366).

Contra o acórdão, o autor opôs os presentes
embargos de declaração
, nos quais sustenta, inicialmente, omissão quanto à inversão do ônus da prova. Destaca que essa medida foi deferida na origem e não foi afastada, de modo que incumbia à fornecedora comprovar a regularidade da prestação do serviço. Argumenta que o acórdão, ao exigir prova direta do consumidor acerca de fatos negativos – como ausência de informação ou orientação indevida –, desconsiderou o regime probatório aplicável.

Aponta, também, omissão quanto ao dever de informação e à efetiva prestação do serviço, uma vez que o acórdão teria se limitado a reconhecer a existência formal de documentos produzidos pela empresa, sem analisar se eles foram efetivamente apresentados, explicados e compreendidos pelo consumidor, o que violaria o dever de diligência, exigido mesmo em contratos de meio.

Alega, ainda, contradição no acórdão ao tratar da inadimplência e afastar o dano moral. Sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a existência do contrato, de pagamentos e da posterior rescisão, o acórdão teria deixado de enfrentar esses pontos ao concluir pela inexistência de ilicitude.

Defende que, nas relações de consumo, o dano moral pode decorrer da própria prestação defeituosa do serviço e da violação aos deveres de informação e boa-fé, independentemente de prova específica do prejuízo, aspecto que não teria sido adequadamente analisado no julgamento.

Por fim, o embargante aponta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar teses centrais e dispositivos legais relevantes, especialmente aqueles relacionados à inversão do ônus da prova, à efetividade do dever de informação e da boa-fé objetiva, à caracterização da falha na prestação do serviço e do dano moral à luz da frustração da legítima expectativa do consumidor.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais (id. 340516388).

Devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 343137395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao concluir pela regularidade da prestação dos serviços pela requerida, afastando a rescisão contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais, especialmente diante das alegações de inversão do ônus da prova, violação ao dever de informação e existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasarem seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer vício apto a modificar o julgado.

Acerca da alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que, de fato, não houve menção expressa no acórdão.

Contudo, essa circunstância, por si só, não conduz à modificação do julgado, uma vez que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações (TJMT, ApCiv 1000841-95.2025.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2026)

No caso, embora o embargante sustente ter sido induzido a erro e que os serviços não foram adequadamente prestados, não trouxe aos autos qualquer prova mínima nesse sentido, como, por exemplo, registros de comunicação, orientações recebidas ou qualquer outro elemento capaz de corroborar a alegação de que teria sido instruído a deixar de pagar o financiamento. Limitou-se, pois, a juntar o contrato de assessoria e comprovantes de pagamento.

Por outro lado, a requerida apresentou documentação que demonstra o cumprimento das três primeiras etapas contratuais, além de registros sistêmicos e pesquisa de satisfação assinada pelo próprio autor, com avaliação positiva dos serviços prestados. Assim, embora a fundamentação deva ser integrada para consignar expressamente o regime probatório aplicável, não há alteração na conclusão adotada.

No que tange à alegada omissão quanto ao dever de informação e à efetiva prestação de serviço, não assiste razão ao embargante.

Quanto ao dever de informação, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a pesquisa de satisfação assinada pelo autor indicava que o contrato era legível e de fácil compreensão, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

Ademais, apenas a título de complementação, embora o embargante alegue que não há prova de que os documentos (laudos, pesquisas de taxas e notificações) foram entregues e explicados ao consumidor, verifica-se que o contrato previa a disponibilização dos documentos mediante solicitação.

Todavia, não há qualquer indicativo de que o autor os tenha solicitado, tampouco de que lhe tenham sido negados.

Quanto à alegada contradição do acórdão, em razão do não conhecimento da configuração de danos morais, igualmente não prospera.

O simples reconhecimento da existência do contrato, dos pagamentos realizados e da posterior rescisão não implica, automaticamente, o dever de indenizar.

No caso, o autor aderiu expressamente a contrato de obrigação de meio, ciente de que não havia garantia de êxito na renegociação da dívida. Dessa forma, a frustração do resultado esperado, por si só, não configura dano moral, sobretudo diante da ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita da requerida.

Por fim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional.

Embora o acórdão não tenha enfrentado de forma expressa todos os dispositivos legais invocados, examinou de maneira suficiente a controvérsia central, consistente na verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço.

A decisão analisou o contrato firmado, as alegações das partes e o conjunto probatório, concluindo, de forma fundamentada, pela regularidade da atuação da requerida.

Conforme já consignado, não há exigência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada.

Desse modo, verifica-se que, com exceção da alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova, as alegações deduzidas nos presentes embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com vistas a rediscutir matérias já enfrentadas de forma suficiente pelo Colegiado, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
VALDIR DOS SANTOS
, apenas para integrar a fundamentação quanto à questão da inversão do ônus da prova, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026